Tribunal: TRF3
Processo: 5000658-19.2020.4.03.6110
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 9a Turma,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
443/1327)

5000658-19.2020.4.03.6110

DJEN Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000658-19.2020.4.03.6110

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA ELENA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA DE ALMEIDA SILVA NASCIMENTO - SP276118-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 E SEGUINTES DA LEI 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu pensão por morte à autora, sob o fundamento de alegada união estável com o segurado falecido, buscando a reforma da decisão ao argumento de ausência de comprovação da qualidade de dependente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou a condição de dependente do segurado falecido, mediante demonstração de união estável apta a ensejar a presunção legal de dependência econômica, para fins de concessão de pensão por morte.III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador da pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a legislação vigente à época do falecimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A pensão por morte é devida aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não, nos termos do art. 74 da Lei no 8.213/91, exigindo-se a comprovação da qualidade de dependente e da qualidade de segurado do de cujus, ou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, nos termos dos arts. 15 e 102 da Lei no 8.213/91, com as alterações das Leis no 9.528/97 e no 10.666/03.

A dependência econômica da companheira é presumida, conforme § 4o do art. 16 da Lei no 8.213/91, desde que comprovada a existência de união estável.

A união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, elementos que não restam demonstrados no caso concreto.

A ausência de prova suficiente da união estável afasta a presunção de dependência econômica e impede o reconhecimento da condição de dependente, tornando indevido o benefício.

A parte autora deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Tornando indevida a concessão da pensão, resta revogada a tutela antecipada, determinando-se a devolução dos valores recebidos, conforme Tema 692/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado.

A concessão de pensão por morte exige a comprovação da qualidade de dependente e da qualidade de segurado do falecido ou do preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

A presunção de dependência econômica da companheira depende da comprovação da união estável, caracterizada por convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

A ausência de prova da união estável afasta a condição de dependente e impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 15, 16, § 4o, 74 e 102; Lei no 9.528/97; Lei no 10.666/03; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado quanto à aplicação da lei vigente à época do óbito para concessão de pensão por morte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000658-19.2020.4.03.6110

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA DE ALMEIDA SILVA NASCIMENTO - SP276118-N

APELADO: MARIA ELENA FERREIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Proposta ação de conhecimento de natureza previdenciária, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, sobreveio sentença de procedência do pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para determinar ao INSS a implantação em favor da autora MARIA ELENA FERREIRA, brasileira, aposentada, portador da cédula de identidade RG no 22.121.463 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no 110.462.148-70, com endereço domiciliar na Belarmino Cerqueira Cesar, Centro, Salto de Pirapora/SP, CEP 18160-000 do benefício de pensão por morte com data de início (DIB) fixada no requerimento administrativo (05/10/2012), uma vez que este foi efetuado após 30 dias do óbito, respeitada a prescrição quinquenal.

Concedo a antecipação dos efeitos da tutela, na forma do disposto pelo artigo 497 do Código de Processo Civil. Assim, independentemente do trânsito em julgado, intime-se o INSS, a fim de que se adote as providências cabíveis à implantação do benefício previdenciário ora deferido, no prazo de 30(trinta) dias, e renda mensal inicial - RMI a ser calculada pelo INSS. Para a correção das parcelas vencidas deverá ser observado o decidido no RE 870.947/SE, pelo E. STF, ou seja, de que é indevida a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à expedição do precatório.

Bem assim, para corrigir os atrasados devidos deverá ser aplicado o INPC.Os juros moratórios, incidem a partir da citação, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano até 11/01/2003, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil, sendo que a partir dessa data são devidos à taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, e artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional; e, a partir de 30/06/2009, incidirão de uma única vez e pelo mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança (0,5%), consoante o preconizado pela Lei 11.960/2009, em seu art. 5o. A partir de 09/12/2021 deverá ser usada exclusivamente o índice da taxa referencial do Sistema especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme disposto pela EC 113/21 que, em seu artigo 3o, dispôs que para fins de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora, inclusive de precatório, haverá a incidência, uma única vez, da referida taxa e, em todo caso, deverá ser observada a prescrição quinquenal.

Condeno o réu a pagar ao advogado da parte autora honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, consideradas, em qualquer caso, as prestações devidas até a data da sentença, conforme Súmula n. 111, do E. STJ. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contra-arrazoar e encaminhe-se ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região com as nossas homenagens.

Sentença sujeita ao reexame necessário. Custas "ex lege".

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral sentença, alegando a não comprovação da união estável da autora com o segurado falecido e, por conseguinte, os requisitos necessários à concessão do benefício postulado.

Sem as contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Inicialmente, recebo o recurso de apelação do INSS, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

Postula a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91.

O fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo, pois, ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. MILITAR. ESTUDADANTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento abordou a questão referida no dispositivo legal apontado pela recorrente, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide na hipótese a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". II - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordado pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra de forma analítica e detalhada a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Também não aponta a recorrente alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, a se permitir eventual retorno dos autos para enfrentamento da questão. III - Nada obstante, ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte Superior, a qual se firmou no sentido de que a pensão por morte é regida pelo princípio tempus regit actum, devendo ser aplicada a lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido: AgRg no AREsp 78.666/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2012; EREsp 1181974/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 16/10/2015. IV - Agravo interno improvido.” (AIEDRESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1675640 2017.01.36932-9, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/04/2018) – destaquei.

A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, não sendo exigível o cumprimento de carência, nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei no 8.213/91.

Para a concessão do benefício de pensão por morte é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: qualidade de dependente, nos termos da legislação vigente à época do óbito; comprovação da qualidade de segurado do de cujus, ou, em caso de perda da qualidade de segurado, o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria (artigos 15 e 102 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97; Lei no 10.666/03).

O óbito de João Alvez Bezerra, ocorrido em 23/08/2012, restou devidamente comprovado por meio da cópia da certidão de óbito (ID.341119565 - Pág. 8).

A qualidade de segurado do de cujus restou comprovada, considerando que ele recebeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, espécie 42, até a data do óbito (NB. 055.516.297-4), conforme documento extraído do banco de dados da previdência social – CNIS (ID. 341119565 - Pág. 101).

No presente caso, portanto, a controvérsia dos autos cinge-se à comprovação da união estável. É certo, que a dependência econômica da companheira em relação ao de cujus é presumida, nos termos do § 4o do artigo 16 da Lei no 8.213/91, no presente caso, entretanto, não há provas suficientes da existência da união estável.

Com efeito, não há nos autos prova material ou prova testemunhal suficientes para demonstrar sua dependência econômica em relação ao falecido. Outrossim, a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento que indicasse efetivamente a existência da união marital. Ressalte-se que, embora conste na petição inicial informação de que a autora e o falecido residiam no mesmo endereço, na Rua Assad Elias Marun, 61, Jardim Avenida, Salto de Pirapora, verifica-se que a própria autora, em depoimento pessoal, declarou que nunca viveram juntos, uma vez que ela morava com os filhos e que apenas visitava o falecido, na referida residência. Cumpre observar que o referido imóvel era de propriedade da autora, cedido para a moradia do falecido. tal fato por si só não indica que vivessem em união estável.

Além disso, a prova testemunhal mostrou-se frágil e inconsistente. Com efeito, as testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram se vagas e genéricas a respeito da convivência deles, confirmando que não viviam na mesma residência, nada sabendo informar a respeito da vida familiar do falecido e da autora, limitaram-se a afirmar que havia um relacionamento entre eles e que eram vistos juntos. Com efeito, a testemunha, Sra Maria Aparecida Alves, afirmou não saber como era o relacionamento entre ela e o falecido, sendo que apenas o via vindo até a casa da autora e que tinham um relacionamento. Por sua vez, a testemunha, Sra. Maria Efigênia Audiência, afirmou que o falecido, após ficar viúvo, começou a namorar a autora, que “namoraram mais de dez anos” e que não moravam juntos.

Ressalte-se que a sentença judicial proferida nos autos da ação de reconhecimento de união estável pos mortem, ajuizada com intuito de inclusão no rol de benefíciária para obtenção de benefício de pensão por morte, por si só, não conduz à certeza da união alegada. Com efeito, a referida ação não foi contestada, não houve dilação probatória e o feito foi julgado antecipadamente.

Outrossim, ante a precariedade do início de prova material, somada à fragilidade da prova testemunhal, impossível concluir com segurança acerca da união estável alegada.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. BENEFÍCIO INDEVIDO.- Em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão da pensão por morte, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito.- São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991).- A dependência econômica da companheira é presumida, consoante o disposto no art. 16, § 4o, da Lei n. 8.213/1991, mas a existência da união estável deve ser comprovada.- Ausente a prova da união estável na ocasião do óbito, é indevido o benefício.- Manutenção da condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, com incidência da majoração em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.- Apelação desprovida. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5058270-14.2022.4.03.9999, Relator(a) Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Órgão Julgador 9a Turma, Data do Julgamento 31/08/2023, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 04/09/2023).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. No que tange à qualidade de segurada, restou comprovada, em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV.

3. Desse modo, não obstante as testemunhas arroladas tenham informado que o de cujus e o autor viviam como marido e mulher, a prova exclusivamente testemunhal se mostra insuficiente para comprovar a alegada dependência econômica no presente caso.

4. Desse modo, tendo em vista à ausência de documentos demonstrando a dependência econômica do autor com relação a sua companheira falecida em época próxima ao óbito, incabível à concessão da pensão por morte ora pleiteada, ademais, se quer restou comprovado o endereço em comum.

5. Diante da extrema fragilidade do conjunto probatório, não há como reconhecer a união estável do casal no período alegado.

6. Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão.

7. Apelação provida. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5080674-88.2024.4.03.9999, 8a Turma, Relator Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Julgamento: 25/09/2024, DJEN Data: 30/09/2024).

Assim, impossível identificar na relação estabelecida entre a autora e o de cujus os elementos caracterizadores da união estável, tais como a conivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, não restando comprovada a dependência econômica, razão pela qual a improcedência do pedido deve ser mantida.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido, a parte autora arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no § 3o do art. 98 do CPC, na forma da fundamentação.

Por fim, revogo a tutela que determinou a imediata implantação do benefício. Caberá ao autor restituir, nos termos do Tema 692/STJ, os valores que recebeu em decorrência da implantação do benefício, visto que determinada a título precário.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 E SEGUINTES DA LEI 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu pensão por morte à autora, sob o fundamento de alegada união estável com o segurado falecido, buscando a reforma da decisão ao argumento de ausência de comprovação da qualidade de dependente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou a condição de dependente do segurado falecido, mediante demonstração de união estável apta a ensejar a presunção legal de dependência econômica, para fins de concessão de pensão por morte.III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador da pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a legislação vigente à época do falecimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A pensão por morte é devida aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não, nos termos do art. 74 da Lei no 8.213/91, exigindo-se a comprovação da qualidade de dependente e da qualidade de segurado do de cujus, ou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, nos termos dos arts. 15 e 102 da Lei no 8.213/91, com as alterações das Leis no 9.528/97 e no 10.666/03.

A dependência econômica da companheira é presumida, conforme § 4o do art. 16 da Lei no 8.213/91, desde que comprovada a existência de união estável.

A união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, elementos que não restam demonstrados no caso concreto.

A ausência de prova suficiente da união estável afasta a presunção de dependência econômica e impede o reconhecimento da condição de dependente, tornando indevido o benefício.

A parte autora deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Tornando indevida a concessão da pensão, resta revogada a tutela antecipada, determinando-se a devolução dos valores recebidos, conforme Tema 692/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado.

A concessão de pensão por morte exige a comprovação da qualidade de dependente e da qualidade de segurado do falecido ou do preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

A presunção de dependência econômica da companheira depende da comprovação da união estável, caracterizada por convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

A ausência de prova da união estável afasta a condição de dependente e impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 15, 16, § 4o, 74 e 102; Lei no 9.528/97; Lei no 10.666/03; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado quanto à aplicação da lei vigente à época do óbito para concessão de pensão por morte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação e revogar a tutela antecipada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão